Tribunal: TJMT
Processo: 1002095-12.2024.8.11.0018
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002095-12.2024.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MADEIREIRA JUARA LTDA - CNPJ: 01.380.666/0001-85 (EMBARGANTE), ACIOLI ANTONIO SOARES - CPF: 376.794.069-87 (ADVOGADO), ANDREW ACIOLI DUARTE SOARES - CPF: 097.634.379-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. VERIFICADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, aplicando a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

II. Questão em discussão:

2.
A questão consiste em verificar se há erro material na ementa quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios e se houve omissão quanto à análise da preliminar de ausência de dialeticidade do recurso de apelação.

III. Razões de decidir:

3.
Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.
Foi constatado erro material no item 4 da ementa, que mencionou "
proveito econômico da demanda
" quando deveria constar "
valor da causa
".

5. Verificou-se omissão quanto à análise da preliminar de ausência de dialeticidade. O recurso atendeu ao princípio da dialeticidade, impugnando especificamente o critério de fixação dos honorários advocatícios, razão pela qual se rejeita a preliminar.

IV. Dispositivo e tese:

6
. Embargos de declaração acolhidos
sem efeitos
infringentes
.

Tese de julgamento:

"1. O erro material referente à base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser corrigido para fazer constar o valor da causa; 2. A omissão quanto à análise da preliminar de ausência de dialeticidade deve ser suprida, rejeitando-se a preliminar quando o recurso impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida".

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
MADEIREIRA JUARA LTDA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

A parte embargante sustenta a ocorrência de dois vícios no v. acórdão embargado: (i) Erro material no item 4 da ementa, que menciona "
proveito econômico da demanda
" como base de cálculo dos honorários advocatícios, quando, conforme a fundamentação e o item 1 da ementa, deveria constar "
valor da causa
"; e (
ii
) Omissão quanto à análise da preliminar de ausência de dialeticidade do recurso de apelação, expressamente suscitada nas contrarrazões.

A
parte embargada apresentou contrarrazões no Id. 332465873, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
MADEIREIRA JUARA LTDA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”.

A parte embargante aponta dois vícios no v. acórdão embargado: (i) erro material no item 4 da ementa, que menciona "
proveito econômico da demanda
" quando deveria constar "
valor da causa
"; e (
ii
) omissão quanto à análise da preliminar de ausência de dialeticidade, suscitada nas contrarrazões ao recurso de apelação.

Quanto ao primeiro ponto, verifica-se que, de fato, houve erro material no item 4 da ementa do acórdão embargado (Id. 327625387).

Da análise da fundamentação exposta no v. acórdão, constata-se que a base de cálculo dos honorários advocatícios foi estabelecida considerando o valor da causa, em observância ao que foi disposto na sentença recorrida.

Assim, o erro material apontado configura-se passível de correção, nos termos do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que, no presente caso, o valor do proveito econômico coincide com o valor da causa, uma vez que a embargante afastou a totalidade do crédito tributário executado, razão pela qual não há prejuízo concreto às partes.
Tal circunstância, contudo, não elide a necessidade de correção do equívoco material, a fim de assegurar a clareza e precisão da ementa do julgado.

Em relação ao segundo ponto, a embargante sustenta que o acórdão deixou de se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação, suscitada nas contrarrazões (Id. 319513873), sob o fundamento de violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido, verifica-se que, de fato, houve omissão no v. acórdão embargado quanto à análise da referida preliminar.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar, de forma específica e fundamentada, os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

Analisando as razões de apelação apresentadas pela Fazenda Pública, constata-se que o recurso impugnou especificamente o critério de fixação dos honorários advocatícios estabelecido na sentença. O apelante sustentou que a fixação deveria observar a apreciação equitativa prevista no art. 85, §8º, do CPC e, alternativamente, requereu a aplicação do art. 90, §4º, do CPC, com redução dos honorários pela metade.

Verifica-se, portanto, que o recurso de apelação atendeu ao requisito da dialeticidade, uma vez que impugnou de forma específica o fundamento da sentença relativo aos honorários advocatícios, apresentando tese jurídica alternativa e requerendo expressamente a reforma do julgado, de modo que a preliminar deve ser rejeitada.

Registre-se que o acolhimento dos embargos declaratórios não implica efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento que deu parcial provimento ao recurso de apelação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
para: (i) corrigir o erro material constante no item 4 da ementa, fazendo constar que a base de cálculo dos honorários advocatícios é o "
valor da causa
"; e (
ii
)
suprir a omissão quanto à análise da preliminar de ausência de dialeticidade, rejeitando-a, mantendo-se inalterada a conclusão do v. acórdão embargado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026